Tribunal: STF
Processo: RE 1509442
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de fazer e de pagar ajuizada por JOAQUINA DE ABREU PERUZZI em face do ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando, em síntese, o reconhecimento do direito à percepção do pagamento da complementação de pensão prevista nas leis nº 4.819/58 e 200/74, nos moldes em que recebia seu falecido marido.



    Registra que é pensionista de ex-empregado público da FEPASA e que recebia complementação de aposentadoria, prevista nas leis nº 1.386/51, 4.819/58 e 200/74. Informa que, após o óbito de seu marido, obteve o benefício de pensão por morte junto ao INSS, e que pleiteou junto à Fazenda do Estado de São Paulo o pagamento do benefício da complementação de pensão, mas que foi indeferido, em razão da entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103/2019. 



    O pedido foi julgado procedente em primeiro grau para condenar o Estado de São Paulo a estabelecer a complementação da pensão por morte requerida (Doc. 8). 



    Interposta Apelação pelo Estado de São Paulo (Doc. 10), o Tribunal de origem negou-lhe provimento (Doc. 14), em acórdão assim ementado (fl. 2, Doc. 14):



    “AÇÃO ORDINÁRIA - Pensionista de ex-funcionário da extinta FEPASA - Pleiteado o pagamento da complementação de pensão, prevista nas Leis nº 4.819/58, nº 200/74 e nº 9.343/96 - Possibilidade - Art. 40, §§ 14, 15 e 16 da Constituição Federal, com as alterações feitas pela EC 103/2019 - Obrigação assumida pela FESP fora do regime único de previdência oficial - Sentença mantida - Recurso não provido.”



    No RE (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 5º, XXXVI; e 37, §15, da CF/1988; bem como o art. 7º da EC 103/2019. 



    Aduz que o §15 do art. 37 da CRFB veda “categoricamente a concessão de novas complementações de aposentadoria e de pensões por morte. O novo dispositivo constitucional e a EC 103/2019 previram apenas três exceções: A) as complementações oriundas dos regimes complementares de previdência (§§ 14 a 16 do art. 40 da CRFB); B) as complementações derivadas da extinção de regimes próprios de previdência social; C) as complementações concedidas anteriormente à vigência da Reforma da Previdência, isto é, dia 13 de novembro de 2019 (art. 7.º c/c art. 36, III, ambos da EC n. 103/2019)” (fl. 13, Doc. 16).



    Defende que “o caso em tela, não se encaixa em nenhuma das exceções acima descritas, já que o óbito do instituidor ocorreu em data posterior a 13 de novembro de 2019, e, evidentemente, não se trata de regime complementar de previdência nem de complementação derivada de extinção de regime próprio” (fl. 13, Doc. 16).



    Argumenta que “não é cabível qualquer aposentadoria, pensão ou complementação de pensão fora do regime único. Nesse caso, deveria ser de pronto vedada qualquer complementação, pois ilegal. Ora, se vedado no regime único oficial, quanto mais em regimes que seriam irregulares” (fl. 14, Doc. 16)



    Em seguida, o Juízo de origem admitiu o RE (Doc. 19).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 16, fl. 5):



    “3.2. Repercussão Geral 



    A repercussão geral fica evidenciada, em primeiro lugar, porque uma das partes é a Fazenda Pública. Nesses casos, qualquer que seja o desfecho dado à lide pelo Judiciário, haverá efeitos, ainda que indiretos, para toda a coletividade, ultrapassando-se, assim, os interesses subjetivos da causa. 



    Frisa-se que os recursos para pagamento de complementações de aposentadoria e pensão provêm diretamente do Tesouro estadual, sem qualquer contrapartida dos beneficiários. 



    Na década de 70, por meio da Lei Estadual n. 200/1974, as complementações de proventos e de pensões foram extintas. Em um ato de benevolência – mera liberalidade –, porém, assegurou-se aos empregados públicos admitidos até a data de vigência da Lei Estadual n. 200/1974 (isto é, dia 14 de maio de 1974) a manutenção da política de complementação. 



    Frente a tal cenário, ainda hoje, o Estado de São Paulo arca com aproximadamente doze mil complementações de proventos de aposentadorias (excluídas as complementações de pensão). 



    Isso implica gasto anual de meio bilhão de reais, sem levar em consideração os precatórios e requisitórios correlatos à matéria.



    É certo que o caso detém capacidade de gerar uma repercussão muito negativa nas contas públicas, que ao final é custeada por toda a sociedade pois, como dito, não havia contribuição para justificar fonte de custeio das complementações. 



    Vislumbre-se, além disso, inequívoca repercussão jurídica, ante a criação de perigoso precedente jurisprudencial que gera risco de “efeito multiplicador”, pois a manutenção do acórdão estimulará adoção de medida idêntica em diversos outros processos de mesma natureza. 



    Ademais, do ponto de vista social e político, verifica-se que a decisão afeta o regular funcionamento da Administração Pública e a prestação de serviços essenciais à população. Por fim, observa-se que a exata mesma questão que se coloca para o Estado de São Paulo neste caso também se colocará para todo outro ente público que um dia tenha contado com programa de complementação de aposentadorias e pensões. Dessa forma, está demonstrada a ocorrência da repercussão geral.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, XXXVI, da CF/88, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem assim dirimiu a presente controvérsia (fls. 3-5, Doc. 14):



    “(...) Trata-se de demanda ajuizada por pensionista de ex-servidor público (ferroviário), destinada ao reconhecimento do direito à complementação de aposentadoria paga pelo INSS, benefício este regularmente recebido por seu esposo quando vivo, sendo seu direito receber tal verba, na qualidade de pensionista, após o óbito do instituidor, ocorrido em 27/05/2022 (fls. 32). 



    A Lei Estadual 4.819/58 criou o “Fundo de Assistência Social do Estado” e, nos termos do seu art. 1º, II, entre outros encargos destinava-se o Fundo a “complementação das aposentadorias e concessão de pensões nos termos das Leis ns. 1386, de 19 de dezembro de 1951, e 1.974, de 18 de dezembro de 1.952”. 



    Referida Lei 1.386/51 instituiu a complementação às aposentadorias dos servidores ali indicados e seus beneficiários (pensões), posteriormente, a Lei estadual 200/74 extinguiu tal benefício, porém, conservou seu pagamento em favor daqueles empregados que já estavam na atividade até aquela data e seus beneficiários. 



    Portanto, tal obrigação ficou mantida em relação àqueles aposentados e pensionistas que tinham adquirido o direito à complementação. 



    Assim, quanto àqueles admitidos sob a vigência da Lei Estadual 1.386/51, que assegurava a complementação, e, no caso, Lei 4.819/58, que estendeu tal benefício aos servidores de autarquias e sociedades anônimas, ficou mantido tal direito a complementação. 



    No caso dos ex-funcionários da FEPASA, esta foi objeto de cisão, na forma das Leis Estaduais números 9.342/96 e 9.343/96.



    (…)



    A possibilidade de manutenção de regime complementar de previdência está prevista no art. 40, §§ 14, 15 e 16 da Constituição Federal, com as alterações da EC 103/2019. 



    Evidentemente, refere-se a nova redação do texto constitucional a um novo regime de previdência complementar a ser instituído, todavia, significa que os limites impostos pela reforma da Previdência foram direcionados ao regime único oficial, nos termos do art. 37, § 15 (redação da EC 103/2019), o qual pode conviver com regimes complementares. 



    Qualquer outra complementação ao regime oficial está vedada e deverá sujeitar-se a nova regra, mas situações anteriores, fora do regime único oficial, não foram ali expressamente extintas ou reguladas. 



    Assim, considero que o art. 7º da EC 103/2019 diz respeito à previdência oficial; se o Estado assumiu, fora do regime de previdência oficial, obrigações da administração descentralizada, em contexto jurídico distinto do atual, não pode, agora, invocar a reforma da previdência oficial para liberar-se daquele encargo, cuja natureza jurídica não se alterou, a permitir interpretação extensiva do próprio art. 37, § 15 da Constituição federal, ao admitir a manutenção da complementação quando prevista em lei “que extinga regime próprio de previdência social”. 



    Em resumo, o que se afirma é que o Estado de São Paulo instituiu pagamento complementar a determinados empregados, pagamento distinto do regime previdenciário oficial, assumindo tais encargos autonomamente, com fonte diferente de recursos e gestão independente, e, por isso, não pode agora, decorridas décadas da edição da Lei 200/74, liberar-se unilateralmente da obrigação, deixando de aplicar o regime complementar (que está em extinção), sob o argumento da reforma da previdência oficial.”



    Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido quanto ao direito da parte à complementação de pensão pretendida e ao preenchimento dos requisitos para tal fim, seria necessário analisar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local de regência, o que é vedado pelas Súmulas 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”) e 280 (“Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”), ambas do STF.



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO. LEIS ESTADUAIS N. 4.819/1958 e 200/1974. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem quanto ao direito a complementação de proventos e ao implemento dos requisitos respectivos demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.445.501-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/3/2024)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Reajuste salarial. Complementação de aposentadoria/pensão. IPC. FEPASA. Alegação de violação de direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.235.791-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 5/3/2020)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente